Tribunal: TJDFT
Processo: 0744011-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. BENS QUE GUARNECEM AS RESIDÊNCIAS DOS DEVEDORES. ART. 833, INC. II, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DAS DEVEDORAS EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. VIABILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se é possível a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem as residências da devedora; e b) se é possível determinar a inclusão do nome das agravadas em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medidas coercitivas a serem promovidas nos autos de processo de execução, destinadas à satisfação do crédito instituído em favor da recorrente.
2. O art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. Verifica-se, portanto, que a impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois aqueles que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução.
3. A determinação de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens. 3.1. É importante destacar que a determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já foram esgotados ou não existam.
4. No caso em deslinde a recorrente não demonstrou a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceu indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora que estejam situados no endereço indicado. 4.1. Ao contrário, a agravante se limitou a alegar em suas razões recursais, de modo genérico e sem maior profundidade argumentativa, que “necessita do deferimento da medida postulada em juízo para encontrar os bens necessários para satisfazer o débito exequendo”.
5. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos da norma estabelecida no art. 782, § 3o, do CPC. 5.1. A inclusão do nome da devedora nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 5.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.